Tribunal: TJES
Processo: 0009457-59.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009457-59.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEKSANDRO ROSA DE PAULA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009457-59.2011.8.08.0006

APELANTE:

LEKSANDR
O
ROSA DE PAULA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
a
:

DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÕES PESSOAIS DESNECESSÁRIAS – HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES.

III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, sendo desnecessárias as tentativas, sem sucesso, de sua intimação pessoal, autorizando, com efeito, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art.485, do Código de Processo Civil, e não do inciso III, como fez a julgadora primeva.

IV - Recurso conhecido e desprovido. Dispositivo da sentença modificado de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009457-59.2011.8.08.0006

APELANTE:

LEKSANDR
O
ROSA DE PAULA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
a
:

DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Co
nsoante relatado
,
t
rata-se de
apelação cível
interposta
por

LEKSANDR
O
ROSA DE PAULA
,
eis que irresignado com a sentença
proferida pelo MM. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (págs.295/298 – arquivo 03)
que
nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (págs.323/325) em apertada síntese, aduziu que a carta de intimação para pagamento das custas retornou com a informação de “não procurado”, o que não perfaz o requisito previsto no art.485, §1º do Código de Processo Civil a autorizar a extinção do processo por abandono.

Assim, requer
eu
a anulação da sentença, renovando-se o prazo para o pagamento das cu
s
tas processuais inicia
is
.

Adianto que o recurso não comporta provimento, contudo por fundamento diverso daquele consignado na sentença.

Extrai-se dos autos que
o
Apelante
ajuizou
ação declaratória de obrigação de fazer
em face do Estado do Espírito Santo,
requerendo, para tanto, a gratuidade da justiça.

A princípio, a teor do Despacho de pág.39, foi deferida a gratuidade da justiça ao Apelante, contudo,
a decisão
foi impugnad
a
pelo Estado do Espírito Santo através do incidente em apertado registrado sob o nº
0000492-58.2012.8.08.0006,
que posteriormente foi acolhido.

Consoante certidão de pág.34 dos autos nº 0000492-58.2012.8.08.0006, o advogado do Apelante, inclusive subscritor do recurso em análise, foi devidamente intimado da decisão que indeferiu a gratuidade
da justiça ao seu mandante
, permanecendo, contudo, inerte.

A
pós, várias foram a tentativas sem sucesso de intimação pessoal do Apelante para pagamento das custas prévias, motivo pelo qual foi proferida a sentença objurgada para, aplicando-se a regra do art.274, parágrafo único, do Código de Processo Civil
vigente
, reconhece
ndo, assim,
o abandono do processo,
na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contudo, entendo que as intimações pessoais eram desnecessárias, porquanto prévio ao identificado abandono, em verdade, ocorreu violação a pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

Isso porque, o art.290 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

Destarte
,
regularmente intimado o advogado do Autor/Apelante do indeferimento da gratuidade da justiça
e não efetuando
o pagamento das custas processuais
prévias
,
notadamente diante da ausência de
notícia de interposição de Agravo de Instrumento para objurgá-la
,

deveria a julgadora primeva, de imediato,
extingui
r
o feito sem resolução de mérito,
na forma do

485, inciso IV do Código e Processo Civil
(art.267, inciso IV, do CPC/1973),

sendo desnecessária a
s tentativas de
intimação
pessoal d
o
Apelante
.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

A dinâmica também era adotada na vigência do CPC/1973. Confira-se

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Na conformidade do atual entendimento deste Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. 2- O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da demanda. Precedentes do STJ.
3- Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1089412/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 17/12/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto "à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo Civil" (AgRg nos EDcl no REsp 1.253.573/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 1°/2/2012).
(...)
.(AgRg no AREsp 216.464/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015)

No mesmo sentido:
AgRg no AREsp 404.161/MG
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014;
AgRg no Ag 1350893/ES
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 01/04/2011;
AgRg no REsp 553.925/PI
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 05/10/2010.

Espelha o mesmo entendimento
as Câmaras Cíveis d
este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 Após a determinação de parcelamento das custas processuais os Apelantes mantiveram-se inertes, não interpuseram o recurso cabível e não efetuaram o recolhimento da primeira parcela para a quitação das custas processuais. 2 No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou.
3 - O atual Código de Processo Civil, no artigo 290, ao contrário do anterior, fez clara opção pela necessidade de intimação da parte. Contudo, estabeleceu expressamente que esta intimação se daria na pessoa de seu Advogado.
4 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190073784, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Correta a sentença que cancelou a distribuição, considerando que o autor não recolheu as custas iniciais quedando inerte, inclusive, após a intimação do seu patrono.
3. O cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, não depende de prévia intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017), pois inaplicável o art. 485, §1º, do CPC, já que não se trata de hipótese de abandono do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008200009119, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. HIPÓTESE DIVERSA DO ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Razão não assiste ao apelante, na medida em que a extinção do feito não se deu pelo abandono do feito, conforme figura prevista no art. 485, inciso III, do CPC, mas pelo indeferimento da inicial, conforme art. 485, inciso I, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, hipótese que não reclama a intimação pessoal da parte, mas tão somente a intimação na pessoa do respectivo advogado, na esteira do disposto no art. 290, do CPC.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198897273, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INÉRCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.
2. Hipótese em que foi oportunizado ao autor/apelante, por meio do seu advogado constituído, realizar o pagamento das custas, oportunidade em que poderia ter, inclusive, suprido a omissão da petição inicial e pleiteado a gratuidade da justiça, contudo, quedou-se inerte. 3. O cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, obviamente, não depende de requerimento da parte contrária, já que sequer citada.
4. Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte.
[...].

(TJES, Classe: Apelação, 006180029982, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019
)

Assim, é de se manter o decreto de extinção anômala do processo, ainda que por fundamento diverso.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso,

entretanto, de ofício, modifico o dispositivo da sentença, para julgar extinto o processo em resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Na forma do
art.85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro de 10% para 12% os
honorários advocatícios
fixados
na origem.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.